Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos fatos processuais que reportara, que efetivamente refletem no trânsito da execução que maneja, ensejando que seja retomado seu fluxo, pois ocorridos após a prolação da decisão originalmente agravada e dos embargos de declaração que interpusera, diga o agravante/embargante sobre seu interesse no exame dos embargos que formulara, ao invés de, diante do havido, postular a retomada do curso do executivo junto ao juiz da causa. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator